Tribunal: TJES
Processo: 0018757-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JAILSON MIRANDA contra sentença que determinou a indenização de férias não gozadas durante o período em que o apelante estava na ativa como militar estadual, utilizando como base de cálculo o soldo vigente nos anos correspondentes às férias. O apelante, entretanto, pleiteia a adoção da última remuneração percebida na ativa antes de sua inatividade para o cálculo da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização de férias não gozadas por militar inativo; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para tal indenização, se o soldo correspondente ao período aquisitivo ou a última remuneração percebida na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por férias não gozadas por servidores inativos está amparado pelo entendimento do STF no Tema 635 de repercussão geral, que prevê a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ também confirma que a base de cálculo para indenizações dessa natureza deve ser a última remuneração do servidor na ativa, incluindo as vantagens permanentes.

Aplicando esse entendimento ao caso, o cálculo da indenização pelas férias não gozadas deve considerar a última remuneração do apelante antes de sua passagem para a inatividade, ocorrida em janeiro de 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O servidor militar inativo faz jus à indenização de férias não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da inatividade.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018757-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JAILSON MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JAILSON MIRANDA contra sentença que determinou a indenização de férias não gozadas durante o período em que o apelante estava na ativa como militar estadual, utilizando como base de cálculo o soldo vigente nos anos correspondentes às férias. O apelante, entretanto, pleiteia a adoção da última remuneração percebida na ativa antes de sua inatividade para o cálculo da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização de férias não gozadas por militar inativo; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para tal indenização, se o soldo correspondente ao período aquisitivo ou a última remuneração percebida na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por férias não gozadas por servidores inativos está amparado pelo entendimento do STF no Tema 635 de repercussão geral, que prevê a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ também confirma que a base de cálculo para indenizações dessa natureza deve ser a última remuneração do servidor na ativa, incluindo as vantagens permanentes.

Aplicando esse entendimento ao caso, o cálculo da indenização pelas férias não gozadas deve considerar a última remuneração do apelante antes de sua passagem para a inatividade, ocorrida em janeiro de 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O servidor militar inativo faz jus à indenização de férias não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da inatividade.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018757-73.2020.8.08.0024

APELANTE: JAILSON MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por JAILSON MIRANDA em face da sentença de fls.49/ 52 integrada pelas decisões de id
s 9937100 e 9937107, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu o pedido inicial, “
(...) para o fim de CONDENAR o Requerido a indenizar o militar pelas férias que ele deixou de gozar referente aos períodos aquisitivos de 02/02/1990 a 01/02/1991, 02/02/1994 a 01/02/1995, 02/02/1995 a 01/02/1996, 02/02/1997 a 01/02/1998, 02/02/1998 a 01/02/1999, 02/02/1999 a 01/02/2000, 02/02/2000 a 01/02/2001, 02/02/2011 a 01/02/2012, com as cominações legais, nos termos da fundamentação acima.”

Ressalto, de início, que além da análise do recurso interposto pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 496 do Código de Processo Civil.

Consoante apresentado, o ora Apelante, militar estadual da reserva, ajuizou a presente ação objetivando, em apertada síntese, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização pelos períodos de férias que deixou de gozar quando estava na ativa à critério da Administração Pública, por necessidade de serviço.

E, após regular trâmite processual, com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença ora hostilizada, a qual acolheu os pedidos iniciais para “
(...) para o fim de CONDENAR o Requerido a indenizar o militar pelas férias que ele deixou de gozar referente aos períodos aquisitivos de 02/02/1990 a 01/02/1991, 02/02/1994 a 01/02/1995, 02/02/1995 a 01/02/1996, 02/02/1997 a 01/02/1998, 02/02/1998 a 01/02/1999, 02/02/1999 a 01/02/2000, 02/02/2000 a 01/02/2001, 02/02/2011 a 01/02/2012, com as cominações legais, nos termos da fundamentação acima.”
Entretanto, em sua fundamentação, constou expressamente que o pagamento deveria levar em consideração
“o soldo vigente nos anos que seriam devidos”

e é exatamente em razão disso que o Recorrente interpôs o presente apelo, defendendo, em síntese, que o valor a ser indenizado pelas férias não gozadas deve levar em consideração a remuneração (subsídio) referente ao mês que precedeu a aposentadoria e não a remuneração que percebeu em cada período como determinado na sentença.

Pois bem. Acerca do direito defendido pelo Recorrido, e reconhecido pelo juízo
a quo
, de indenização das férias não gozadas ao servidor inativo, convém destacar desde logo que o conforme entendimento firmado pelo STF no tema 635 de repercussão geral (ARE 721.001/RJ), fixou a seguinte tese jurídica:
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, também o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese no sentido de que
“[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

Assim, deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Contudo, acerca da base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias, respeitosamente, entendo que o entendimento fixado pelo juízo originário deve ser revisto.

Assim compreendo em razão de considerar que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, Lei nº 3.196/78 que disciplina o Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dispõe que;

Art. 61. As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente, concedidas aos policiais militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se refere, e durante todo o ano seguinte.

[...]

§ 4º- Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte, pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro,
no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais.

Da análise da parte final do §4º do dispositivo referenciado, chega-se à conclusão de que a base de cálculo para a indenização das férias deverá ser a última remuneração do servidor antes de sua passagem para a inatividade.

É também nesse sentido que é sedimentada a jurisprudência do C. STJ e também os precedentes desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO.

NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, "trata-se de apelação interposta pela União contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento dos valores resultantes da conversão em pecúnia de 2 períodos de licença-prêmio (180 dias), com base na última remuneração recebida em atividade pela parte autora, bem como, ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora, anotando-se sua isenção quanto às custas remanescentes, e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação" (fl. 125).

2. O acórdão está em consonância com o entendimento do STJ de que "as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.064.697/RS, rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PAGAMENTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. 2. Da mesma forma, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que “[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 3. Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC nº 0020529-71.2020.8.08.0024). (TJES, Apelação Cível de n.0000063-04.2020.8.08.0009, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. APOSENTADORIA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito ao gozo de férias anuais é preservado pela Constituição da República, conforme disposto em seu art. 7º, inciso XVII c/c art. 39, §3º. 2. O Supremo Tribuna Federal assentou que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Tema 635 do Supremo Tribunal Federal – sistemática dos recursos repetitivo). 3. A base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias é a última remuneração do servidor. 4. Considerando que o recorrente passou para a inatividade em 29/09/2023, deverá ser considerado o mês de setembro de 2023 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas pelo recorrido. 5. O termo inicial dos juros e correção serão a partir da data da última remuneração recebida pela parte apelante. E, quanto a aplicação do índice dos juros de mora e da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, a EC n. 113/2021 dispõe que os débitos devidos a partir de dezembro/2021 vão receber a acumulação da SELIC, porquanto essa taxa vai englobar juros e correção monetária. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente mantida em sede de Remessa Necessária. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5030751-08.2023.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de julgamento: 24/06/2024)

Assim, na hipótese dos autos, a passagem do Autor/ Apelante para a inatividade ocorreu em 27/01/2017, de modo que deverá ser considerado o mês de janeiro de 2017 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar parcialmente a sentença a fim de fixar que a base de cálculo do montante devido a título de férias não gozadas é a última remuneração percebida pelo Apelante antes da inatividade (janeiro de 2017).

Em sede de remessa, confirmo parcialmente os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões